Tribunal: STF
Processo: MS 39782
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Artur César de Souza contra ato administrativo proferido pelo Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, nos autos do PCA n. 0003050-24.2024.2.00.0000, do qual é relator.



    O impetrante narra que participou do concurso para o ingresso, por provimento ou remoção, na atividade notarial e de registro no Estado de Santa Catarina, regido pelo Edital nº 15/2022.



    Relata que planejou uma viagem internacional de 20 de maio a 20 de junho de 2024, baseada no cronograma divulgado pela CEBRASPE e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Afirma que decidiu viajar porque “tinha plena ciência e convicção de que entre as datas de 20 de maio de 2024 a 20 de junho de 2024 não haveria qualquer outra atividade importante no referido concurso”.



    Diz que, no dia 27 de maio, às 14h, a Banca Examinadora convocou os candidatos para enviarem exames médicos (laudos neurológicos e psiquiátricos) até o dia 7 de junho e para comparecerem no dia 9 de junho, em Florianópolis, para realização de exame psicotécnico.



    O impetrante argumenta que, por estar em viagem internacional, não conseguiu enviar a documentação no prazo exigido pela Banca e comparecer para realização dos exames. Por isso, foi eliminado do concurso.



    Em razão da eliminação, o impetrante ajuizou um Processo de Controle Administrativo no CNJ, que foi indeferido pela autoridade coatora nos seguintes termos:



“Não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral, compreendido este sempre que a questão ultrapassar os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria. (...)



“no caso atual, não há evidência de que os prazos estabelecidos sejam insuficientes por conta de recesso ou qualquer outro impedimento prático. Finalmente, sublinho que a exigência de repercussão geral, na hipótese, não representa qualquer tipo de negativa de jurisdição, pois a Constituição da República e a legislação processual em vigor assegura à parte os meios adequados para garantia de seus direitos na via jurisdicional.”



    O impetrante impetrou o presente mandado de segurança contra a decisão do CNJ. Pede a concessão da segurança para: 



    “obter prazo razoável para o encaminhamento dos laudos médicos e para comparecer em Florianópolis para realização do exame psicotécnico”



    “a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Eminente Conselheiro Bandeira de Mello no PCA n. 0003050- 24.2024.2.00.0000, determinando-se que o C.N.J. prossiga na análise, pelo mérito, do referido procedimento administrativo, tendo em vista que as questões ali suscitadas ultrapassam a esfera individual do Impetrante”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O Edital nº 15/2022 estabelece as normas do concurso para o ingresso, por provimento ou remoção, na atividade notarial e de registro no Estado de Santa Catarina. Em consulta ao Edital, verifico que, no Anexo II, consta o seguinte dispositivo:



    “As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência do TJ/SC e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.”



     A possibilidade de modificação das datas era de conhecimento dos candidatos desde o início do certame, razão por que não poderia o impetrante ter plena ciência e convicção de que entre as datas de 20 de maio de 2024 a 20 de junho de 2024 não haveria atividade importante no referido concurso.



    A convocação para envio de exames médicos e comparecimento ao exame psicotécnico foi realizada no dia 27 de maio, estabelecendo o dia 7 de junho como prazo final para o envio dos documentos e dia 9 de junho para a apresentação em Florianópolis. Esses prazos são compatíveis com os padrões normais de procedimentos em concursos públicos e não se revelam exíguos.



    O precedente invocado pelo impetrante refere-se à ampliação de prazos durante o recesso forense, situação em que muitos órgãos emissores de certidões não estavam em funcionamento pleno. No caso do impetrante, não há impedimento semelhante, sendo a alegação do baseada em motivo pessoal (viagem internacional), conforme bem exposto no ato coator (eDoc. 5):



    “No precedente mencionado, a decisão liminar foi concedida com base no fato de que o prazo para a apresentação de documentos coincidia com o período de recesso forense, o que inviabilizou a obtenção das certidões exigidas por diversos candidatos. O recesso forense, estabelecido pela Resolução CNJ n. 244/2016, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, impossibilitou o atendimento adequado das exigências editalícias, uma vez que muitos órgãos emissores de certidões não estavam em funcionamento pleno



    A petição inicial não apresenta um argumento baseado no recesso forense e na dificuldade de obtenção de documentos de órgãos públicos, mas sim na inconveniência do período fixado para o autor, que almeja a alteração do cronograma do concurso com fundamento exclusivo em questões de natureza individual — no particular, uma viagem ao exterior.” 



    A natureza individual do pedido do impetrante não justifica a modificação das regras do concurso, que devem ser aplicadas de forma igualitária a todos os candidatos, em atenção ao princípio da isonomia e à integridade do concurso público.



    A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. Nenhuma das três hipóteses foi demonstrada pelo impetrante. 



    Com base nesses fundamentos, denego a segurança, para manter a decisão do CNJ que indeferiu o Pedido de Controle Administrativo nº 0003050-24.2024.2.00.0000.



    Dê-se ciência à autoridade apontada como coatora, conforme art. 206 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente